Tribunal: STF
Processo: RE 1342370
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO-MATERNIDADE. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO. SUBMISSÃO AO REGIME DOS PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:
    “APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO-MATERNIDADE. TRABALHADOR(A) RURAL. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL BASEADA EM INDÍCIO DE PROVA MATERIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. 1. A antecipação de tutela é concedida quando, existindo prova inequívoca, se convença o Juiz da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu (art. 273, I e II, do CPC). 2. O salário maternidade é devido à segurada especial, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, nos 10 (dez) meses imediatamente anteriores à data do parto ou do requerimento do benefício, quando requerido antes do parto, mesmo que de forma descontinua (art. 93,§2°, do Decreto 3.048/99). 3. Comprovados nos autos a condição de rurícola da autora, nos termos da Lei n° 8.213/91, por meio de prova material e testemunhal harmônicas e o nascimento de filho(a) em data não alcançada pela prescrição, impõe-se a concessão do benefício. 4. A correção monetária e os juros devem incidir na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal. 5. A verba honorária é devida em 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas (Súmula 111/STJ), em conformidade com o artigo 20, § 4º , do CPC, e a jurisprudência desta Corte, vedada a reformatio in pejus. 6. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3° do art. 109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica prevê a isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas por força do art. 40, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de justiça. 7. Apelação não provida. Remessa oficial parcialmente provida” ( fl. 13, e-doc. 8).
    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 12).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os §§ 1º e 3º do art. 100 da Constituição da República.
    Sustenta que “a controvérsia constitucional do presente recurso extraordinário refere-se à violação direta ao regime jurídico especial de execução por quantia certa contra o Poder Público, previsto nos dispositivos normativos do artigo 100 da Constituição Federal” (fl. 4, e-doc. 14).
    Salienta que “o pagamento do benefício de salário-maternidade enquadra-se no art. 100, §§1º e 3º, da CF/88, sendo que os pagamentos de obrigações definidas pela Lei nº 10.259/2001 como de pequeno valor por condenações com trânsito em julgado devem se dar na ordem de expedição das requisições (Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário nº 343.428-4/PR, Primeira Turma, Relator Sepúlveda Pertence, 03/12/2002, DJ 19/12/2002” (fls. 4-5, e-doc. 14).
    Reforça que “a decisão recorrida afronta, de forma direta, o regime constitucional de execução por quantia certa contra a Fazenda Pública, inscrito na CF/88, art. 100, pelo que deve ser reformada” (fl. 6, e-doc. 14).
    Pede “seja dado provimento ao presente Recurso Extraordinário, a fim de reformar o v. acórdão que antecipou a tutela para pagamento do benefício em questão” (fl. 6, e-doc. 14).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    3. Razão jurídica assiste ao recorrente.
    4. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator afirmou:
    “Verifico, na espécie, que a prestação tem caráter alimentar, há a presença da prova inequívoca e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, razão pela qual estão configurados os pressupostos da antecipação da tutela.
      Assim, a antecipação dos efeitos da tutela é medida que se impõe, razão pela qual fica determinado ao INSS, caso já não o tenha feito, que proceda à imediata implantação/revisão/restabelecimento do benefício (obrigação de fazer), diante do direito reconhecido e do caráter alimentar do beneficio” (fl. 9, e-doc. 8).
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública decorrentes de condenação judicial devem observar o regime de precatórios. Confiram-se os seguintes julgados:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SALÁRIO-MATERNIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPLEMENTAÇÃO IMEDIATA E PAGAMENTO DE ATRASADOS. IMPOSSIBILIDADE 1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento pela necessidade de observação do regime de pagamento por precatórios ou por requisição de pequeno valor – RPV, mesmo tratando-se de crédito de natureza alimentícia e na hipótese de hipossuficiência de uma das partes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.006.626-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 17.11.2017).
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Direito Constitucional e Administrativo. Competência do relator para negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível. Débitos contra a Fazenda Pública. Execução. Regime dos Precatórios. Necessidade. Precedentes. 1. É competente o relator (art. 557, caput, do Código de Processo Civil e art. 21, parágrafo 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para negar seguimento ‘ao recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com a súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior’. 2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a Fazenda Pública, quando executada, sujeita-se ao regime de precatórios, qualquer que seja a natureza do débito, inclusive os alimentares, ressalvadas as obrigações de pequeno valor. 3. Agravo regimental não provido” (AI n. 813.366-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28.3.2013).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO PROVENIENTE DE SENTENÇA CONCESSIVA EM MANDADO DE SEGURANÇA. SISTEMA DE PRECATÓRIO. ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. 1. Os pagamentos devidos pela Fazenda Pública estão adstritos ao sistema de precatórios, nos termos do que dispõe o artigo 100 da Constituição Federal, o que abrange, inclusive, as verbas de caráter alimentar, não se excluindo dessa sistemática o simples fato do débito ser proveniente de sentença concessiva de mandado de segurança. (Precedentes: AI n. 768.479-AgR, Relator o Ministro Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 7.5.10; AC n. 2.193 REF-MC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.4.10; AI n. 712.216-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe de 18.09.09; RE n. 334.279, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ de 20.08.04, entre outros). 2. In casu, o acórdão recorrido assentou: EMENTA: Agravo – Mandado de Segurança – Licença-prêmio não gozada – Pagamento que é imediato – Posição tranquila da jurisprudência – Trata-se de restauração de situação de ilegalidade e ilegitimidade por omissão da Administração – Dá-se provimento ao recurso, para o cumprimento do pagamento em 30 dias, restabelecendo o v. Despacho do MM. Juiz de fls. 66 deste autos. 3. Ademais, o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual a mesma deve ser mantida por seus próprios fundamentos 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 602.184-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.3.2012).
    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.170.597, de minha relatoria, DJe 5.12.2018; Recurso Extraordinário n. 1.179.544, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 27.2.2019; Recurso Extraordinário n. 1.141.099, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 14.8.2018; Recurso Extraordinário n. 1.141.098, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 2.8.2018; e Recurso Extraordinário n. 1.179.545, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 6.3.2019.
    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 723.307, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal fixou a tese de ser “vedado o fracionamento da execução pecuniária contra a Fazenda Pública para que uma parte seja paga antes do trânsito em julgado, por meio de Complemento Positivo, e outra depois do trânsito, mediante Precatório ou Requisição de Pequeno Valor” (Tema 755 de repercussão geral). Esta a ementa do julgado:
    “Constitucional e Previdenciário. 2. Execução contra a Fazenda Pública. Obrigação de fazer. Fracionamento da execução para que uma parte seja paga antes do trânsito em julgado, por meio de Complemento Positivo, e outra depois do trânsito, mediante Precatório ou RPV. Impossibilidade. 3. Repercussão geral da questão constitucional reconhecida. 4. Reafirmação de jurisprudência. Precedentes. 5. Conhecimento do agravo e provimento do recurso extraordinário para afastar o fracionamento da execução” (DJe 27.9.2016).
    O acórdão recorrido diverge dessa orientação jurisprudencial.
    6. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para determinar que o pagamento do débito da Fazenda Pública seja feito por precatório ou requisição de pequeno valor, conforme o valor arbitrado na condenação judicial. 
    Publique-se.
    Brasília, 15 de setembro de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora